Tribunal: TJES
Processo: 5004663-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004663-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA FRIZERA FIORINI e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por PAULA FRIZERA FIORINI em face do GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, em virtude de alegada falha na prestação dos serviços pela Requerida que impossibilitou o cancelamento de viagem que estava marcada para ocorrer em período pandêmico, quando as fronteiras encontravam-se cerradas.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida à restituição das milhas desembolsadas pelo consumidor e o pagamento de R$ 1.302,80, a título de taxas de embarque, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença. A Requerente alegou que houve dano moral indenizável. A Requerida, por sua vez, sustentou (i) a ausência de responsabilidade, por não ter havido cancelamento de voo, mas alteração de malha aérea, em virtude da pandemia; (ii) existência de prévio aviso; (iii) ocorrência de no-show.

A Requerente ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

RECURSO DE PAULA FRIZERA FIORINI

Nos termos do art. 42, §1º da Lei 9.099/95, a interposição de recurso inominado deve ser acompanhada de preparo recursal, que deverá ser coligido aos autos no prazo de 48 horas seguintes ao protocolo, independentemente de intimação.

Conforme certificado nos autos (ID 5516554), a Recorrente não realizou o preparo recursal, razão pela qual deve ser julgado deserto o recurso por ela interposto, na forma do art. 42, §1º da Lei 9.099/95 e do disposto no Enunciado nº 80 do FONAJE (XII Encontro – Maceió/AL)

Por oportuno, saliente-se a inaplicabilidade do regime disposto no art. 1.007,
caput
e parágrafos, do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais, nos termo do Enunciado nº 168 do FONAJE (XL Encontro – Brasília/DF).

Destaque-se também que a Recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, não tendo sequer requerido o benefício e tampouco acostado aos autos declaração de hipossuficiência, seja na instância de origem, seja em sede recursal.

Por fim, saliente-se que, em virtude do não conhecimento do recurso, é cabível a condenação do litigante em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do Enunciado 122 do FONAJE.

Do exposto, com fulcro no art. 42, §1º da Lei 9.099/95, não conheço do Recurso Inominado interposto por Paula Frizera Fiorini. Condeno a Recorrente ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RECURSO DE GOL LINHAS AÉREAS S/A

Tem-se recurso inominado contra sentença. Trata-se de recurso cabível e tempestivo, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer a falha na prestação dos serviços, notadamente à luz do dever básico de informação ao consumidor (art. 6º, III do CDC), e, por conseguinte, a responsabilidade civil objetiva da Recorrente, na forma do art. 14 do CDC.

Com efeito, a Requerente comprovou a aquisição de passagens aéreas para viagem internacional em 08/10/2021 (ID 5516407 a 5516410), bem como que, diante da pandemia, pretendia o cancelamento, todavia, esbarrou nas esquivas da Recorrente em prestar atendimento adequado, claro e sério, em flagrante violação ao art. 6º, III do CDC.

De outro lado, a Requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), no sentido de comprovar o adequado e tempestivo atendimento direcionado ao pretendido cancelamento da passagem aérea, com reembolso ou oferta de crédito, ou mesmo de remarcação do voo para período posterior, conforme determinado no regime da Lei 14.034/2020, especialmente do disposto no art. 3º, §3º.

Ao contrário, infere-se dos autos que as razões recursais estão dissociadas da causa de pedir e pedidos da presente demanda, ao sustentar a legalidade de uma suposta alteração de voo no contexto da pandemia, quando, em verdade, a pretensão autoral lastreia-se na tentativa de cancelamento do voo por parte do consumidor, o que não restou possível ante à conduta omissiva da Recorrente.

Assim, verifica-se que a Requerente, de um lado, se viu impedida de realizar a viagem, em virtude da pandemia da covid-19 e do fechamento das fronteiras (ID 5516413), e, de outro lado, não lhe restou possível obter reembolso ou mesmo crédito ou mesma a remarcação do voo, ante à falha do serviço perpetrada pela Recorrente, conforme acima exposto.

Portanto, reponta escorreita a r. Sentença ao reconhecer o dever de indenizar, com fulcro na responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES aplicável,
mutatis mutandi
, ao caso presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIAGEM INTERNACIONAL. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO E EQUIVOCO SOBRE O HORÁRIO DO VOO. DEVER DE INDENIZAR EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1- Afigura-se patente a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência dos requerentes, devendo ser aplicado o CDC. 2-
Importante destacar que além da responsabilidade objetiva da empresa de turismo, sua condição lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo, neste contexto, o dever de informação, consoante previsão do art. 6º, inciso III, do CDC
. 3-
A empresa descumpriu o dever de prestar informação transparente e precisa, ocasionando falha na prestação do serviço, implicando em violação dos deveres anexos da relação contratual como a boa fé objetiva, assistência e a confiança, ao não esclarecer o horário do voo e o equivoco
. 4- A ofensa aos direitos da personalidade restou incontroverso, isto porque, evidente o abalo psicológico vivenciado pelos requerentes ao verem frustradas suas expectativas de realizarem a viajem internacional, em virtude da falha na prestação do serviço da agência de viajem, além de que permanecerem no aeroporto e na cidade de São Paulo por um longo período a espera de uma possível solução, contudo sem êxito, logo a ocasião é passível de gerar danos morais. 5- Recurso conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200100063, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
. 2.
Trata-se de direito intrinsicamente ligado ao princípio da boa-fé contratual, a fim de garantir que o consumidor tenha ciência de todos os fatos decorrentes de um produto ou da prestação de um serviço
. 3. Hipótese em que, através de contato telefônico da instituição financeira, a consumidora (idosa e analfabeta) foi levada a acreditar que estava contratando um simples cartão de crédito quando, em verdade, estava celebrando com o Banco contrato de cartão de crédito com margem cosnignável, modalidade contratual completamente diversa da ofertada. 4.
Considerando que houve falha na prestação do serviço, principalmente no que tange ao dever de informação, deve ser mantida a sentença
, no capítulo em que declarou a nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo as mesmas retornarem ao status quo ante , mediante a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da Autora/Apelada, compensando-se aqueles depositados pela instituição financeira na conta corrente da consumidora, sob pena de enriquecimento ilícito desta. 5. Considerando também as peculiaridades do caso, deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois resta caracterizada a má-fé do Banco, na medida em que, deixando de prestar as informações devidas, induziu a consumidora a erro, levando-a a contratar serviço não desejado. 6. Danos morais configurados. Quantum reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180214511, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, não conheço do Recurso Inominado interposto por PAULA FRIZERA FRIORINI, ante a sua deserção (art. 42, §1º da Lei 9.099/95), oportunidade em que condeno a Requerente ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Em seguida, conheço do Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença, condenando a Requerida ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRIMEIRO RECURSO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 42, §1º DO CDC. RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA COVID-19. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)